Tribunal: TJES
Processo: 5008004-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008004-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALES DE SOUZA ROSARIO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES
Advogado do(a) PACIENTE: KALLINE ZANETTI DE MELLO - ES39147

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRIMARIEDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Thales de Souza Rosario contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva após prisão em flagrante e recebimento da denúncia por tráfico de drogas. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, invocando primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Sustentou que a decisão utilizou expressões genéricas como “garantia da ordem pública” e “conveniência da instrução criminal”. A liminar foi indeferida. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões controvertidas referem-se a: (i) existência de motivação concreta para a prisão preventiva; (ii) suficiência das condições pessoais do paciente para aplicação de medidas cautelares diversas; (iii) adequação do decreto prisional às exigências do art. 312 do CPP; (iv) relevância da quantidade e modo de acondicionamento da droga para justificar a segregação; (v) distinção dos precedentes citados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão foi decretada com base em elementos concretos: grande quantidade de cocaína fracionada, modo de embalagem, local de abordagem e contexto de tráfico na região.
As circunstâncias fáticas conferem verossimilhança à hipótese de integração do paciente em organização voltada à mercancia ilícita.
A decisão impugnada está em consonância com o art. 312 do CPP, sendo justificada pela periculosidade evidenciada e risco de reiteração.
Os precedentes citados pela defesa referem-se a hipóteses genéricas ou com ausência de indícios objetivos de risco, distinguindo-se do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada. Prisão preventiva mantida.

Tese de julgamento:
“É legítima a prisão preventiva quando fundada em dados concretos relativos à quantidade expressiva de entorpecente, ao modo de fracionamento e ao contexto do flagrante, não se aplicando precedentes que versam sobre fundamentações genéricas. A primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não afastam a necessidade de segregação cautelar quando presentes elementos indicativos de risco à ordem pública e à instrução criminal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal: arts. 312, 315

Lei 11.343/06: art. 33, caput

Constituição Federal: art. 5º, LXVIII

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008004-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALES DE SOUZA ROSARIO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRIMARIEDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Thales de Souza Rosario contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva após prisão em flagrante e recebimento da denúncia por tráfico de drogas. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, invocando primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Sustentou que a decisão utilizou expressões genéricas como “garantia da ordem pública” e “conveniência da instrução criminal”. A liminar foi indeferida. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões controvertidas referem-se a: (i) existência de motivação concreta para a prisão preventiva; (ii) suficiência das condições pessoais do paciente para aplicação de medidas cautelares diversas; (iii) adequação do decreto prisional às exigências do art. 312 do CPP; (iv) relevância da quantidade e modo de acondicionamento da droga para justificar a segregação; (v) distinção dos precedentes citados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão foi decretada com base em elementos concretos: grande quantidade de cocaína fracionada, modo de embalagem, local de abordagem e contexto de tráfico na região.
As circunstâncias fáticas conferem verossimilhança à hipótese de integração do paciente em organização voltada à mercancia ilícita.
A decisão impugnada está em consonância com o art. 312 do CPP, sendo justificada pela periculosidade evidenciada e risco de reiteração.
Os precedentes citados pela defesa referem-se a hipóteses genéricas ou com ausência de indícios objetivos de risco, distinguindo-se do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada. Prisão preventiva mantida.

Tese de julgamento:
“É legítima a prisão preventiva quando fundada em dados concretos relativos à quantidade expressiva de entorpecente, ao modo de fracionamento e ao contexto do flagrante, não se aplicando precedentes que versam sobre fundamentações genéricas. A primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não afastam a necessidade de segregação cautelar quando presentes elementos indicativos de risco à ordem pública e à instrução criminal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal: arts. 312, 315

Lei 11.343/06: art. 33, caput

Constituição Federal: art. 5º, LXVIII

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Thales de Souza Rosario, preso preventivamente por decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da ação penal nº 0000530-50.2024.8.08.0006, na qual responde pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a impetração que a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação genérica, desprovida de concretude, invocando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução crimina,l sem base em elementos atuais, individualizados ou específicos da situação do paciente. Alega, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que afastaria a necessidade da segregação cautelar. Pugna pela concessão de medida liminar e, no mérito, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora.

No parecer de ID. 14194441, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008004-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALES DE SOUZA ROSARIO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES
Advogado do(a) PACIENTE: KALLINE ZANETTI DE MELLO - ES39147

VOTO

Busca-se, por meio da presente impetração, a revogação da prisão preventiva imposta a Thales de Souza Rosario, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a custódia cautelar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, sendo posteriormente ratificada por ocasião do recebimento da denúncia, com base na conveniência da instrução criminal e na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendida.

Consta dos autos que o paciente foi surpreendido por policiais militares portando uma sacola supostamente contendo 320 pinos de cocaína, prontos para comercialização, além de aproximadamente 215 gramas da mesma substância em estado bruto.

A abordagem ocorreu em local reconhecido pela intensa movimentação de tráfico ilícito de drogas.

A defesa sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação concreta, apontando a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa como fatores suficientes à adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

Não assiste razão à impetração.

A quantidade e o modo de acondicionamento da substância entorpecente apreendida revelam, em juízo preliminar, atuação organizada e voltada à mercancia ilícita, circunstância que, somada à fase embrionária da instrução, justifica a custódia preventiva, como instrumento de contenção da atividade delitiva e preservação da ordem pública.

Os fundamentos utilizados pela autoridade coatora não se mostram genéricos ou abstratos, mas contextualizados e compatíveis com as particularidades do caso. A jurisprudência invocada pela defesa, embora representativa, não é aplicável de forma automática, haja vista a presença de dados objetivos que conferem plausibilidade à necessidade da medida extrema.

A prisão cautelar, como medida de exceção, exige demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, elementos que se fazem presentes na hipótese, diante dos indícios de autoria, da quantidade expressiva de droga e da potencial reiteração da conduta.

Ante o exposto,
conheço da ordem e a denego
, mantendo-se hígido o decreto de prisão preventiva impugnado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)